Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA OCUPACIONAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de nova produção de prova técnica, quando já há elementos suficientes para formar o seu convencimento.
3. O art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88, dentre outras hipóteses, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstia profissional.
4. Conforme a súmula 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
5. Insuficiente a demonstração de enfermidade equivalente à moléstia profissional para fins de isenção do recolhimento do imposto de renda, nos termos dispostos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, tem como consequência o desprovimento do pedido.
6. O laudo médico elaborado por perito oficial goza de presunção de veracidade e legitimidade, cumprindo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de convincentes elementos de prova, que o referido ato processual padece de vício, de modo a viabilizar pretensão de nova produção probatória.
7. O não reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda afasta a possibilidade da restituição dos descontos/pagamentos realizados a título de Imposto de Renda Pessoa Física, ou seja, a repetição do indébito pleiteada.
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.